Tribunal: STF
Processo: AI 602469
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO
   AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
   FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME.
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280.
I - A indicação correta do
   dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário
   - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu
   conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica
   jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do
   recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
II - É inviável
   o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a
   apreciação de legislação local. Súmula 280
III - Agravo
   regimental improvido.